Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704470-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS - DLF, CORONEL FRANCISCO ERONILDES FEITOSA RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contra decisão proferida no Mandado de Segurança no 0718834-18.2022.8.07.0018, que tem como impetrados ANDERSON LUIZ LOPES, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a certidão de ID 43495902, o presente recurso encontra-se desacompanhado da petição inicial. Consoante o art. 1.017, inciso I, do CPC, “a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado”. Na falta da cópia de quaisquer peças ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único, conforme estabelece o § 3o do art.1.017, do CPC. É o relatório. Considerando-se que o presente agravo de instrumento não veio instruído com as peças estabelecidas no art.1.017 do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, sob pena de considerar inadmissível o recurso. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 14:33:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador